Tribunal: TJDFT
Processo: 0003058-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003058-69.2019.8.07.0003 RECORRENTE: TAILAN SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. NATUREZA OBJETIVA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão e termo de restituição) e oral (depoimentos de policiais militares e declarações da vítima) aliada à confissão do réu em juízo define que o apelante deve ser dado como autor da conduta descrita no art. 2. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno deve ser entendida como uma circunstância objetiva, que depende apenas do horário em que a conduta foi praticada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma. 3. Para fins de valoração negativa dos antecedentes, vigora o princípio da perpetuidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. É possível a valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo crime quando estava em cumprimento da pena, porquanto demonstrou fazer pouco caso da oportunidade de convívio social e de reintegração à sociedade que lhe foi conferida pelo Estado. Dessa forma, não há que se falar em bis in idem se a conduta social não foi valorada negativamente em razão das condenações transitadas em julgado que foram usadas para fins de multirreincidência, mas em virtude da prática de novo delito enquanto o apelante cumpria pena em outro Estado, ressaltando-se que o presente fato foi cometido enquanto ele estava foragido, tendo em vista que havia violado os deveres a que estava sujeito durante a vigência do monitoramento eletrônico naqueles autos, o que ocasionou expedição de mandado de prisão em seu desfavor. 5. A lei não impõe regra aritmética para exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais. No entanto, a jurisprudência do STJ recomenda aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância negativada, salvo necessidade de exacerbação maior. 6. Recursos conhecidos. Recurso ministerial provido e recurso defensivo parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 64, inciso I, do Código Penal, defendendo que o acórdão recorrido valorou negativamente os antecedentes, com base em condenações anteriores, extintas há mais de cinco anos, em afronta à teoria do esquecimento; b) artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, apontando que a valoração negativa da conduta social do recorrente configurou bis in idem, no momento em que a folha de antecedentes criminais do impugnante foi utilizada para esse fim, como também para a valoração negativa dos antecedentes; c) artigo 155, § 1o, do Código Penal, salientando ser descabida a causa de aumento do repouso noturno, tendo em vista que o furto ocorreu em frente a uma casa na qual acontecia uma festa, onde havia grande circulação de pessoas. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido em relação à alegada ofensa ao artigo 64, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, o dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005